Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0724985-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ MAURO PADILHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: L.COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ MAURO PADILHA DE OLIVEIRA em desfavor de L. COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, visando a reforma da decisão ID 161399984 proferida nos autos da Impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução de no 0019556-57.2016.8.07.0001 pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por provável falta de interesse recursal quanto aos honorários advocatícios devidos pelo agravante ao agravado, eis que provavelmente já quitados. Após, ao agravado pelo mesmo prazo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator